Tribunal: TJDFT
Processo: 0731283-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E APARELHO CELULAR APREENDIDOS. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA TRAFICÂNCIA. PERDIMENTO DOS BENS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há falar em ilegalidade na busca realizada pelos policiais, se amparada em elementos concretos a indicarem fundadas razões, quanto a posse de objetos ilícitos, pelo réu, quando abordado em uma fiscalização de trânsito.

2. Se o conjunto probatório evidencia que o réu transportava relevante quantidade de droga e objetos costumeiramente utilizados no tráfico (balança de precisão e tesoura), bem como, alta quantia em espécie, com notas variadas, sob suas vestes, no momento da abordagem policial, não há como acolher os pedidos de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06 (consumo pessoal), devendo ser mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da mesma Lei.

3. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas, é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243, da CF, e art. 63, da Lei Antidrogas, sendo desnecessária a demonstração de habitualidade e reiteração no uso do bem, para que seja efetuado o confisco. Entendimento do STF.

4. Havendo dúvida quanto à propriedade do veículo apreendido durante a fiscalização policial, que resultou na abordagem e prisão do acusado de tráfico e, evidenciado que o bem foi utilizado para o transporte do entorpecente, é inviável a sua restituição, ainda que este seja estranho à ação penal.

5. É incabível a restituição do aparelho celular ao réu se os elementos trazidos aos autos relacionam o objeto com o crime praticado.

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.